Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIENTE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. As questões atinentes à materialidade e autoria após a realização da instrução não podem ser consideradas “fatos novos” para que possam ser reavaliadas mediante a impetração de habeas corpus, uma vez que esta egrégia Turma Criminal, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, já se manifestou quanto à materialidade do delito de homicídio qualificado tentado e os indícios suficientes de autoria, mantendo a decisão que pronunciou o réu.

2. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente – suposto crime de tentativa de homicídio praticado em um bar, durante o dia, na presença de várias pessoas, mediante golpe de faca. Consta que a motivação do crime foi fútil, uma vez que o paciente teria atingido a vítima em razão de suposta ofensa e que a vítima teria sido atingida de surpresa.

3. Além disso, o paciente possui inúmeras condenações definitivas, por crimes de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, injúria racial, roubo circunstanciado, lesão corporal e ameaça, tendo, em tese, praticado o delito em apreço no cumprimento de pena em regime aberto. Tais circunstâncias indicam que o paciente reitera na prática de crimes e não se intimida com a aplicação da lei penal, voltando a delinquir, o que demonstra que sua liberdade oferece risco à ordem pública.

4. Ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação, pois os elementos dos autos indicam que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e revelam, em princípio, a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.